Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO ANTIGO. VÍCIO OCULTO NÃO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, defende que se trata de vício redibitório, pois houve omissão por parte do vendedor quanto ao grave defeito no motor que impede o uso do veículo. Que o defeito foi constatado um dia após a realização da compra. Sustenta ainda que o vendedor não se pautou com a boa-fé que legitimamente se espera na celebração contratual.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60074641). Dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 60074641 - Pág.2), concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos (ID 60074633/60074634), bem como devido à nomeação de advogado dativo (ID 60074636). Contrarrazões apresentadas (ID 60074646).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Alega o recorrente que não constituiu advogado para o ajuizamento da ação, ao passo que a parte ré contratou causídico. Ainda, sustenta cerceamento pela negativa de produção da prova testemunhal a fim de confirmar a sua versão. O Juiz é o destinatário da prova e sendo ela contundente e suficiente para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, já que os autos estão instruídos com os documentos necessários. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de inovação recursal. Suscita a recorrida que foram apresentados novos relatos, bem como juntados novos documentos em sede recursal. Reconhecimento da preliminar, não podendo ser analisada nesse momento processual a nota fiscal colacionada no ID 60074641 - Pág.14, sob pena de inobservância ao juízo natural e ao duplo grau de jurisdição (supressão de instância).
5. O cerne da controvérsia concentra-se na existência de responsabilidade da parte ré quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido à parte autora.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
7. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, I e II, do CPC.
8. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
9. A parte autora adquiriu o veículo MODELO: Corsa Sed Class.Super 1.0/1.0 FlexPower, COR: dourado, PLACA JHG1776, ano 2006/2006, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sem realizar nenhuma diligência antes da efetivação da compra. Consta nos autos que fez apenas um teste. Assim, tendo em vista ser veículo antigo, era dever da parte autora cautelarmente verificar a condição interna em que o carro se encontrava, incluindo a parte do motor, no momento da pactuação e pagamento.
10. Portanto, trata-se de carro antigo, com desgaste natural de uso, necessitando de maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há que se falar em vício oculto, porque é o que se espera de veículo com esse tipo de característica. Dessa forma, era dever do autor, antes de realizar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica etc. (Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso é o suficiente para afastar a rescisão contratual e a pretendida indenização por dano material e moral.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e horários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça.
12. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa do autor, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.